Tribunal: TJSP
Processo: 1000577-46.2020.8.26.0232
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA (CPC, ART. 1.026, §2o) - Pretensão de reforma do capítulo da r. sentença que aplicou multa, em razão da interposição de embargos de declaração tidos como de natureza protelatória – Cabimento – Embargos de declaração interpostos que não se revelam protelatórios, ainda que tenham sido rejeitados – Revogação da multa aplicada em

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MERAMENTE PROTELATÓRIOS – MULTA (CPC, ART. 1.026, §2o) - Pretensão de reforma do capítulo da r. sentença que aplicou multa, em razão da interposição de embargos de declaração tidos como de natureza protelatória – Cabimento – Embargos de declaração interpostos que não se revelam protelatórios, ainda que tenham sido rejeitados – Revogação da multa aplicada em primeiro grau de jurisdição – RECURSO PROVIDO.